Tribunal: TJSP
Processo: 1002339-89.2020.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REFORMA PARCIAL. Sem preliminares. No mérito, a regularidade dos cálculos a partir da Lei Estadual 16.497/2017 deveria ter sido detalhada e cabalmente demonstrada, o que não se verificou contabilmente. Contudo, ainda que não se trate propriamente de depósito do montante integral em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REFORMA PARCIAL. Sem preliminares. No mérito, a regularidade dos cálculos a partir da Lei Estadual 16.497/2017 deveria ter sido detalhada e cabalmente demonstrada, o que não se verificou contabilmente. Contudo, ainda que não se trate propriamente de depósito do montante integral em dinheiro, que poderia ensejar suspensão da exigibilidade do crédito, impedir lavratura de auto de infração, coibir o ato de inscrição em dívida ativa ou o ajuizamento da execução fiscal (STJ, Tema 271), o depósito judicial informado nos autos, mediante carta fiança, se com valor correspondente ao do tributo e da multa, permite a sustação do protesto (STJ, Tema 902), haja visa haver dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na CDA (STJ, Tema 1026). Sentença parcialmente reformada. Efeitos da sustação do protesto que devem permanecer.
Recurso parcialmente provido.